Tribunal: TJSP
Processo: 1019615-52.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ção do trecho por via terrestre - Comprovação de assistência deficiente prestada pela companhia aérea – Prestação de serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida – Danos morais caracterizados - Indenização devida – Manutenção do montante indenizatório - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1019615-52.2019.8.26.0564; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte Aéreo

Relator(a):

Mario de Oliveira

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Voo nacional – Cancelamento – Alteração de itinerário e complementação do trecho por via terrestre - Comprovação de assistência deficiente prestada pela companhia aérea – Prestação de serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida – Danos morais caracterizados - Indenização devida – Manutenção do montante

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Voo nacional – Cancelamento – Alteração de itinerário e complementação do trecho por via terrestre - Comprovação de assistência deficiente prestada pela companhia aérea – Prestação de serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida – Danos morais caracterizados - Indenização devida – Manutenção do montante indenizatório - Recurso não provido.